Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-27.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004769-27.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK GOMES DA SILVA PARA - CPF: 072.099.611-27 (APELANTE), ALISSON ROCHA BRIZOLA - CPF: 006.932.461-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO CANDIDO COSTA - CPF: 041.734.711-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR BUSCA PESSOAL ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Erick Gomes da Silva Para contra a sentença condenatória proferida no Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 550 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal, argumentando que a abordagem policial teria violado a inviolabilidade do domicílio. No mérito, requer a absolvição do réu por ausência de elementos que comprovem a autoria delitiva, ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) Se a busca pessoal realizada, sem mandado judicial, foi legítima, conforme a alegação da defesa, ou se houve violação aos direitos fundamentais do réu;

(ii) Se, em face da fragilidade das provas, deve ser reconhecida a insuficiência de elementos para a condenação, levando à absolvição do réu, ou se deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas;

(iii) Se deve ser aplicada a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal ou a redução da pena, conforme as circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Preliminar de Nulidade das Provas:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas pela busca pessoal realizada sem mandado judicial. Contudo, o ingresso no imóvel e a busca pessoal foram amparados por fundadas razões, tais como a denúncia prévia sobre tráfico de drogas e a tentativa de fuga do réu. A abordagem foi realizada em circunstâncias que justificaram a atuação policial, nos termos do art. 240, §2º e art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Da Ausência de Elementos de Autoria:

A materialidade do tráfico de drogas está suficientemente comprovada pelas apreensões realizadas no local, como as porções de maconha e cocaína, além do dinheiro e os materiais usados para embalar a droga. No entanto, as provas de autoria são frágeis, já que os policiais não se lembraram dos detalhes específicos da operação, tendo se limitado a ratificar as informações do boletim de ocorrência. A falta de confirmação judicial das declarações extrajudiciais dos policiais e o fato de o réu não ter sido interrogado em juízo comprometem a validade das provas, impossibilitando a formação de um juízo condenatório seguro.

Da Absolvição:

Considerando a fragilidade das provas que sustentam a autoria delitiva e a impossibilidade de confirmação efetiva dos fatos, é aplicável o princípio do in dubio pro reo, que deve ser interpretado em favor do réu. A falta de elementos robustos de autoria e a insuficiência da prova do crime de tráfico de drogas justificam a absolvição do apelante, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido, para absolver Erick Gomes da Silva Para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devido à ausência de elementos de autoria do crime de tráfico de drogas.

8. Tese de julgamento:

A busca pessoal realizada sem mandado judicial foi legítima, diante das fundadas razões que justificaram a ação policial.

A fragilidade das provas de autoria impede a condenação, sendo imprescindível o reconhecimento da insuficiência de elementos para a configuração do crime de tráfico de drogas.

Em razão da ausência de provas suficientes, a absolvição do réu é a medida adequada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 240, §2º, 244, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 523.226/SP; STF, HC 453.848/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Erick Gomes da Silva Para
contra a sentença proferida no Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos constantes na denúncia, o condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em regime semiaberto, além do pagamento de 550 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pretende,
preliminarment
e, a nulidade das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante e da busca pessoal.

No
mérito,
requer a absolvição por ausência de elementos que demonstrem a autoria delitiva. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para a figura de uso, ou a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Ao apresentar as contrarrazões, o turno acusatório rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da douta Procuradora de Justiça, DRA.

JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, manifesta pela
rejeição da preliminar
e pelo
provimento do recurso
defensivo, assim ementando:

“
Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva. Razões recursais: suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que a diligência policial que conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. No mérito, requer sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas ou, ainda, pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, do mesmo dispositivo legal. 1.Preliminar: Suscitada preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, ao argumento de que a diligência policial que conduziu à prisão em flagrante consubstanciou ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Não acolhimento. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes. No caso em exame, verifica-se a presença de fundadas razões que legitimaram o ingresso domiciliar, consubstanciadas nos seguintes elementos fáticos: a) denúncia prévia: informações recebidas pelos agentes policiais acerca da prática de tráfico de drogas na residência; b) tentativa de fuga: Desobediência à ordem de parada policial e fuga do suspeito para o interior da residência; c) êxito na apreensão: localização imediata de entorpecentes e petrechos no interior do imóvel. 2. Mérito: Pretendida absolvição. Procedência. De pronto, cabe dizer que a materialidade está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência n. 2020.95560, Laudo de Constatação n. 532.3.10.8999.2024.201386-A01, e Relatório Policial n. 2021/2020. Isso permite concluir que se trata de matéria fática absolutamente incontroversa nos autos. Todavia, verifica-se que, em relação à autoria delitiva, o conjunto probatório judicializado é fragilizado e carente de elementos aptos à formação de um juízo condenatório seguro. Em audiência, os policiais militares não se recordaram especificamente da ocorrência devido ao lapso temporal e ao elevado número de apreensões similares, limitando-se a ratificar formalmente o registrado no Boletim de Ocorrência. O apelante, por sua vez, não foi interrogado em juízo, sendo decretada sua revelia. Isto significa que os únicos elementos que dariam sustentação à imputação — boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais dos policiais — não foram ratificados em juízo de forma efetiva. Os próprios autores desses registros não confirmaram em juízo a veracidade dos fatos narrados. Tais circunstâncias impossibilitam o efetivo contraditório, compromete a confiabilidade da prova, além de serem capazes de gerar dúvida razoável. Cumpre destacar que, no caso em análise, o depoimento judicial dos policiais mostrou-se deficiente, uma vez que se limitaram a ratificar o boletim de ocorrência sem conseguir recordar detalhes específicos dos fatos, o que inviabilizou a formulação de perguntas e reperguntas durante o interrogatório. Portanto, torna-se viável a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O parecer é pela rejeição da preliminar de nulidade e pelo provimento do recurso.
” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 14 de abril de 2020, por volta das 17h30min, na Rua Dez, n.º 28, no Bairro Jardim Industriário II, nesta cidade, o denunciado Erick Gomes Da Silva Cunha, envolvendo adolescente na prática delitiva, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) pedras de pasta base de cocaína, com massa de 204,62 g (duzentos e quatro gramas e sessenta e dois centigramas); 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 548,60 g (quinhentos e quarenta e oito gramas e sessenta centigramas), e, 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 1,180 kg (um quilograma e cento e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação preliminar 3.14.2020.65147-01).

Na mencionada data, policiais militares durante patrulhamento pelo bairro Jardim Industriário II, receberam informações, de que um casal estava praticando tráfico de drogas em uma edícula, nos fundos da residência localizada na rua Dez, n.º 28, do referido bairro.

Diante dos informes, a equipe policial passou em frente ao local indicado, ocasião em que visualizou o denunciado Erick em frente a residência; de imediato, deram voz de parada, mas o investigado desobedeceu a determinação policial e correu em direção a um portão lateral, que dava acesso a edícula nos fundos do imóvel.

Assim, com pretensão de conduzir o denunciado em razão do delito de desobediência, a equipe tática o acompanhou até o interior da edícula, onde realizou sua abordagem; no local, estava a adolescente Gabriella Thamires Aparecida Ramos, convivente de Erick.

Extrai-se que, nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal do investigado, porém os militares viram 04 (quatro) porções grandes de maconha, 02 (duas) porções grandes de cocaína, sendo uma embalada em plástico de cor preta, e a outra em plástico de cor branca, 03 (três) porções de pasta base de cocaína, 02 (dois) rolos de plástico filme e a quantia de R$137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Registra-se que todos os ilícitos estavam acondicionados em uma sacola plástica de cor amarela, que estava em cima da estante em meio as roupas.

Cumpre mencionar que, entrevistados pelos policiais, o denunciado e Gabrielle declararam que comercializavam drogas.

Perante a autoridade policial, o denunciado confirmou que os policiais encontraram 02 (duas) porções de maconha na sua casa, ao lado da televisão, que pesava cerca de 100 g (cem gramas), e seriam para o seu consumo; disse que desconhece a procedência dos demais entorpecentes relatados no boletim de ocorrência.

Na delegacia, Gabriella não soube informar a propriedade dos entorpecentes encontrados em sua casa, os quais estavam em cima do sofá e no guarda-roupas.

Conforme folha de antecedentes, Erick possui condenação por tráfico de drogas perante esta Vara Criminal (autos nº 1005189- 95.2021.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do investigado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecente, sua forma de acondicionamento, da existência de petrechos como plástico filme, utilizados no embalo da droga para comercialização, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico; ressalta-se que o denunciado, para a prática do delito, envolveu sua companheira adolescente.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Erick Gomes Da Silva Cunha, como incurso no art. 33, caput, e art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06." (sic - id. 287332443)

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE FLAGRANTE E BUSCA PESSOAL.

O turno defensivo pretende o reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial, busca pessoal e de todos os elementos delas decorrentes, em razão da alegada violação aos direitos fundamentais do réu/apelante, havendo afronta ao disposto na Constituição Federal.

Após analisar os autos e a dinâmica empregada, tenho que

a legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita.

A lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, é imprescindível que existam indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal, circunstâncias estas que adianto, não se vislumbram demonstradas no presente caso.

Diante de tal tema, entendo necessário destacar lição doutrinária de Douglas Fischer e Eugênio Pacelli acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, conforme:

“(...) há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justificar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Observa-se a presença da legitimidade na ação policial, visto que o ingresso domiciliar, deu-se baseado em uma denúncia prévia, com informações recebidas pelos agentes policiais acerca da prática de tráfico de drogas na residência, a tentativa de fuga do réu, com desobediência à ordem de parada policial e fuga do acusado para o interior da residência, e o êxito na apreensão, com localização imediata de entorpecentes e petrechos no interior do imóvel.

Dessa forma, tenho como imperativa
a rejeição da preliminar
proposta.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA.

No caso ora tratado, observo que,
embora presente a materialidade delitiva decorrente do termo de exibição e apreensão (id. 42707001, fl. 15) e, em seguida, pelos laudos de constatação (id. 42707001, fls.18/19) e toxicológico definitivo (id. 82568084), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, em conformidade com RDC n. 372 de 15.04.2020, o qual regulamenta a Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas “F2”/“E” e “F1” de substâncias proscritas, a autoria se mostra insegura.

Analisando os autos, tem-se que a autoria delitiva, mostra-se sensível e pouco clara nos autos, havendo vários espaços não preenchidos quando enfrentada a questão da autoria delitiva imputada ao réu/apelante.

Tem-se que embora os policiais não lembrassem do caso específico devido ao tempo decorrido e ao grande número de ocorrências similares, o PM Alisson Rocha Brizola confirmou integralmente o relato do boletim de ocorrência.

O judicante de origem considerou razoável que policiais não se recordem de todos os pormenores de crimes rotineiros como tráfico de drogas.

A versão apresentada pelo réu, em fase inquisitorial, negando a propriedade da maior parte das drogas e seu envolvimento com o tráfico, foi considerada isolada nos autos e contrária ao conjunto probatório, sem que a defesa conseguisse provar o contrário.

As declarações da companheira do réu, a adolescente G. T. A. R., perante a autoridade policial, trouxe esclarecimentos quanto ao local em que foram apreendidas as drogas:

“(...) estava no interior da sua residência, sobre o sofá, guarda-roupas” (id. 287332426).

As substâncias entorpecentes e objetos apreendidos, consistem em 03 porções de cocaína em pedra (204,62g), 02 porções de cocaína em pó (548,70g), 04 porções de maconha (1,180kg), 02 rolos de plástico filme para embalar drogas e R$ 137,50 em dinheiro.

Reitere-se que a materialidade mostra-se inconteste nos autos.

Porém, o conjunto probatório é fragilizado e carente de elementos aptos à formação de um juízo condenatório seguro, senão vejamos;

Observa-se dos autos, que durante o curso da instrução processual, os elementos informativos inicialmente colhidos na fase inquisitorial foram gradualmente perdendo sua força probatória.

As evidências que outrora pareciam robustas e capazes de sustentar a acusação tornaram-se frágeis quando submetidas ao contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal.

O contexto fático descrito na denúncia foi narrado de forma idêntica, em sede policial, pelos policiais militares, Alisson Rocha Brizola e Frederico Cândido Costa, conforme:

“Que a equipe do força comando em patrulhamento tático pelo bairro jardim industriário recebeu informações de um indivíduo não identificado de que na Rua 10, Casa 28, do referido bairro, na edícula que fica aos fundos da casa um casal praticava o crime de tráfico de drogas; Que, a equipe então continuou a patrulhar a região e ao passar pela referida rua avistou um individuo na frente da casa de número 28, o conduzido Erick, devido a denuncia foi dado voz de parada ao indivíduo e determinado que o mesmo colocasse as mãos na cabeça, momento em que este desobedeceu as ordens da equipe e adentrou a residência correndo e passando por um portão lateral o qual dava acesso a uma edícula aos fundos da casa, a equipe então, de maneira a garantir que o indivíduo fosse conduzido pelo crime de desobediência realizou o acompanhamento a pé do indivíduo sendo que este adentrou a edícula, sendo interceptado pela equipe policial já dentro da casa; Que, no momento em que adentramos a edícula foi ainda localizada a conduzida Gabriella, a qual disse ser companheira do conduzido Erick, foi então procedida a busca pessoal no suspeito Erick, porém nada de ilícito foi localizado com este, porém ao ser realizada a busca na residência foi localizado 04 porções grandes de substância análoga a maconha, 02 porções grandes de substância análoga a cocaína, uma envolta em um plástico de cor preta e a outra em um plástico de cor branca, 03 porções de pasta base de cocaína, 02 rolos de plástico filme e a quantia de R$ 137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos),todos em uma sacola plástica de cor amarela, em cima da estante, em meio a roupas; que, diante dos fatos a equipe deu voz de prisão a Erick e Gabriella pelo crime de tráfico de drogas e conduziu os dois suspeitos citados, com uso de algemas por receio de fuga, no caso do conduzido Erick, e por perigo a integridade física dos membros da equipe no caso da conduzida Gabriella, devido ao fato desta ter sido conduzida no banco de trás da viatura em meio a dois policiais componentes da equipe; que, assim, os dois conduzidos foram entregues, sem lesões corporais, juntamente com o materiais apreendido ao delegado de plantão para as demais providências cabíveis. (sic - id. 287332430).

Porém, os elementos informativos não foram confirmados em juízo.

Há ressaltar que em audiência, o policial militar Alisson Rocha Brizola declarou não se recordar especificamente da ocorrência devido ao lapso temporal e ao elevado número de apreensões similares, limitando-se a ratificar formalmente o registrado no Boletim de Ocorrência, conforme:

“A testemunha PM ALISSON ROCHA BRIZOLA em seu depoimento judicial afirmou: “(leitura da denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, BRIZOLA? Doutor, eu até recebi o boletim de ocorrência anteriormente aí, né? Porém, tentei buscar na memória e já faz algum tempo, eu não recordo. Eu só consigo ratificar o que está escrito aí no boletim de ocorrência que a gente fez na época aí e prestou depoimento na Polícia Civil. Perguntas da Acusação: Nem bem ratificar, né, policial? O senhor já leu o boletim e não lembra da ocorrência, né? Difícil até o senhor ratificar, se o senhor não lembra de nada. Não, na verdade, a gente realmente escreve o boletim de ocorrência por conta disso, doutor. Porque em decorrência do tempo, a gente não consegue, às vezes, foge da nossa memória, devido ao tanto de ocorrência que a gente atende da mesma maneira, entendeu? Inclusive, nas unidades de patrulhamento tático, são unidades onde aprendem toneladas de drogas por ano, entendeu? Então, várias vezes, a mesma equipe aprende várias e várias vezes drogas. Existem ocorrências muito parecidas umas com as outras; Certo! O senhor leu o boletim de ocorrência e realmente o senhor não consegue lembrar dessa ocorrência? Dessa situação específica, entendeu? Mas eu redigi o boletim de ocorrência, então eu ratifico as informações que eu prestei na data dos fatos (...)” (sic -

id. 287334405).

De igual modo, o segundo policial militar, Frederico Cândido Costa, declarou expressamente não conseguir se recordar da ocorrência, mesmo após leitura do Boletim de Ocorrência:

"(...) Sinceramente, Doutor, eu dei uma lida no B.O. e eu não consigo me recordar dessa ocorrência, não. Perguntas da Acusação:

Nada, nada? Foi apreendido 1,180kg de maconha e 548g de cocaína. Não consigo me recordar. Provavelmente eu estaria na função de 04, pelo que eu li da equipe aí, mas eu não consigo me recordar, não (...)” (sic - id. 287334405).

Por sua vez, o réu, perante a autoridade policial, admitiu apenas a propriedade da maconha, ressaltando que a finalidade era para consumo pessoal:

“(...) eu estava dormindo na minha casa quando os policiais chegaram e eles bateram na porta e eu abri para eles entrarem; que, de fato, eles encontraram uma quantia de droga que era para meu consumo, a ó tinha maconha, ela estava do lado da minha televisão e devia ser algo em torno de 100 gramas, só pro meu uso mesmo; que, não de onde os policiais inventaram o restante da droga, pasta base, cocaína, nem mesmo cheguei a ver essa droga, durante a revista e nem mesmo no caminho pra delegacia, só quando chegamos aqui foi que eu vi que eles tinham colocado toda essa droga (...)” (sic – id. 287332426).

Conforme mencionado, o apelante não foi interrogado em juízo, sendo decretada sua revelia.

E a esse quadro fático se limita o acervo probatório contido nos autos. O aspecto mais relevante para a análise da autoria reside na ausência de confirmação judicial dos fatos pelos agentes responsáveis pela diligência.

Saliente-se que os dois agentes arrolados como testemunhas não se recordaram da ocorrência, sendo que um deles se limitou a ratificar as informações registradas no Boletim de Ocorrência.

Assim, os únicos elementos que dariam sustentação à imputação, quais sejam, o boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais dos policiais, não foram ratificados em juízo de forma efetiva.

Oportuno mencionar que os próprios responsáveis por esses registros não confirmaram em juízo a veracidade dos fatos narrados.

Tais circunstâncias impossibilitam o efetivo contraditório, compromete a confiabilidade da prova, além de serem capazes de gerar dúvida razoável.

Logo, a ausência de recordação específica pelos agentes policiais constitui o elemento central que compromete fatalmente a prova da autoria.

Ressalto aqui, não se está a falar em mera fragilidade probatória, mas de impossibilidade concreta de confirmação judicial dos fatos imputados.

Dessa forma, apresenta-se como necessária a absolvição do réu/apelante.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, absolvendo
Erick Gomes da Silva Para
, das condutas tipificadas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025